Tribunal: TJPA
Processo: 0022314-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022314-50.2017.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO GONDIM DA SERRA, MARILIA CAROLINA DA SERRA SILVA, JANE SENA GONCALVES MOREIRA, RUI APARECIDO MOREIRA

APELADO: RUI APARECIDO MOREIRA, JANE SENA GONCALVES MOREIRA, MARILIA CAROLINA DA SERRA SILVA, RODRIGO GONDIM DA SERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação de rescisão de contrato com pedido de cancelamento de registro e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Rodrigo Gondim da Serra e outros contra Jane Sena Gonçalves Moreira e outros, sob alegação de inadimplemento contratual. Os réus, além de contestarem, reconvieram, pleiteando indenização por danos morais em caso de devolução dos valores pagos. A sentença extinguiu os pedidos iniciais por ausência de interesse e legitimidade e julgou improcedente a reconvenção. Ambas as partes apelaram, também pleiteando gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as partes fazem jus à gratuidade da justiça; (ii) verificar a validade da sentença proferida sem observância das etapas obrigatórias do saneamento do processo previstas no art. 357 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça é indeferida para ambas as partes, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, considerando-se a condição profissional dos litigantes e o valor envolvido no litígio.

4.

A sentença é considerada nula por ausência do saneamento do processo, violando o art. 357 do CPC/2015, que impõe a delimitação das questões de fato e de direito, a especificação das provas e a definição do ônus probatório.

5.

A nulidade da sentença decorre da ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, indispensáveis à higidez do processo e à segurança jurídica.

6.

O saneamento do feito é etapa obrigatória e sua inobservância configura nulidade absoluta, conforme entendimento reiterado do STJ e do próprio TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de saneamento do processo nos termos do art. 357 do CPC enseja nulidade absoluta da sentença, por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e cooperação.

2.

A gratuidade da justiça deve ser indeferida quando não demonstrada a insuficiência de recursos pela parte requerente, especialmente quando evidenciada capacidade financeira pelos elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 99 e 357; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 780.285/RR, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, j. 14.03.2006; TJPA, Apelação Cível nº 0004026-41.2019.8.14.0121, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0022314-50.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE/APELADA:

JANE SENA GONCALVES MOREIRA E OUTROS

ADVOGADO: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB PA 14.045

APELADA/APELANTE:

RODRIGO GONDIM DA SERRA E OUTROS

ADVOGADO: MARCIA HELENA RAMOS AGUIAR - OAB PA 9.089

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Vistos.

Ação:
de rescisão de contrato com cancelamento de registro e indenização por danos morais e materiais
proposta por
RODRIGO GONDIM DA SERRA E OUTROS
em desfavor de
JANE SENA GONCALVES MOREIRA E OUTROS

anunciando inadimplemento quanto as parcelas do negócio jurídico avençado entre as partes.

Contestando o feito,
JANE SENA GONCALVES MOREIRA E OUTROS
também reconvieram requerendo, em caso de serem obrigado a devolver o importe pago, que fosse fixado indenização por danos morais.

Sentença:

quanto aos pedidos autorais (rescisão, cancelamento de registro e danos) extintos sem resolução por ausência de interesse e legitimidade e quanto aos pedidos dos requeridos reconvintes (em caso de devolução do valor, o pleito de danos) julgados improcedentes, o primeiro, porque incompatível com a natureza do contrato e o estado atual do bem (propriedade em fidúcia) e o segundo porque diante do inadimplemento recíproco, não haveria que se falar em danos morais.

Recurso:

de apelação cível
por
JANE SENA GONCALVES MOREIRA E OUTROS
anunciando o desacerto da sentença que indeferiu o seu pedido de dano moral, no que pertine a distribuição da verba honorária, que deveria ser custeada integralmente pelos autores, sem perder de vista a apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

RODRIGO GONDIM DA SERRA E OUTROS
também interpuseram apelação cível com pedido de efeito suspensivo irresignados com a improcedência do pedido da exordial, anunciando o desacerto da sentença que não aguardou o julgamento do agravo de instrumento por eles interposto que tratava de gratuidade de justiça, que o feito não estava devidamente saneado, que há sim interesse e legitimidade processual para a demanda e que deve ser observado – em sede de exceção do contrato não cumprido – o inadimplemento primevo dos requeridos.

Contraminutas apresentadas aos IDs. 18759222 e 18759223.

Por último, vieram-me os autos em 27 de março de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0022314-50.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE/APELADA: JANE SENA GONCALVES MOREIRA E OUTROS

ADVOGADO:
JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB PA 14.045

APELADA/APELANTE:
RODRIGO GONDIM DA SERRA
E OUTROS

ADVOGADO:
MARCIA HELENA RAMOS AGUIAR - OAB PA 9.089

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos recursos.

1. Dos pedidos de gratuidade de justiça.

Antes de adentrar no mérito da presente demanda, tenho por aperfeiçoar a prestação jurisdicional e dar por expressamente indeferidos os pedidos de gratuidade de justiça feito por ambas as partes. Diante do montante do imóvel em litígio e da profissão das partes (funcionário público, agente administrativa, médica e empresário, respectivamente), não há como afastar a compreensão de capacidade, inclusive porque, no que pertine a
RODRIGO GONDIM DA SERRA e MARÍLIA CAROLINA SILVA DA SERRA
tal pedido já foi apreciado e indeferido por este 2º Grau de Jurisdição.

No caso, da análise dos autos
, é inegável a conclusão que as partes
não
fazem jus a concessão do benefício da justiça gratuita,
nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 06 deste e. Tribunal,
porquanto não há elementos concretos suficientemente aptos a afastar a presunção de sua capacidade para suportar o pagamento dos mencionados encargos

financeiros
.

Em muitos casos, o instituto da gratuidade de justiça que serve de via para materialização do acesso à justiça àqueles que não possui condições, acaba por ser requerido indevidamente, por partes que, mesmo possuindo plena capacidade do custeio das cifras –
até mesmo de forma parcelada
– insistem em uma retórica de pobreza, mesmo quando a prova juntada nos autos revele absolutamente o contrário.

Anote-se que as custas processuais, se deferidas sem qualquer filtro, sem qualquer rigor, ou mesmo em outras palavras, deferidas a quem não tem direito, atraem a instabilidade financeira deste poder judiciário, dada a sua finalidade, obviamente. Neste cenário, nem o –
verdadeiro hipossuficiente
- nem aquele que assim se diz, terão a estrutura mínima de justiça.

Pedidos de gratuidade de justiça indeferidos.

2. No mérito.

Serei breve e objetiva em decidir, eis que a matéria em discussão, não demanda maiores digressões. A sentença recorrida é nula diante da inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si. Explico.

Percebo que a demanda não cumpriu as etapas obrigatórias como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo, instalando a inequívoca nulidade porque deixou o magistrado de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização da lide, pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[i]

Fase de realização obrigatória que não existe na questão debatida, portanto, a demanda não se estabilizou e, por via de consequência, a sentença combatida não apresenta nenhuma segurança jurídico-material dado afrontar princípios constitucionais processuais como a cooperação (arts.9 e 10 do CPC) e contraditório, apenas para citar alguns modelos
.

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo (artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, como de fato a reputo, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

Insisto no destaque: é a partir do saneamento do feito
– etapa inderrogável -
que a atividade jurisdicional se esteará, delimitando as questões que ainda residem como controversas sobre a qual incidirá a atividade probatória e seu respectivo ônus, sem que se perca de vista a qualidade do debate jurídico a ser traçado pelas questões de direito.

Assim se firmou a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS . DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA. RELEVÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA . ART. 331 DO CPC. I - A fase saneadora do processo é de extrema importância para o seu deslinde, tendo conteúdo complexo, sendo que nela o juiz examinará os pontos argüidos na contestação, de caráter preliminar, assim como os pressupostos processuais e os requerimentos de produção de provas, exigindo-se, para tanto, a devida fundamentação, a teor do art. 165 do CPC . II - Sendo assim, não há como o julgador deixar de proceder ao despacho saneador, deixando in albis, as preliminares suscitadas e passando diretamente para a fase de instrução e julgamento, presumindo-se, assim, que o processo encontra-se sanado, sob pena de nulidade absoluta do feito. III - Recurso especial provido, para que o feito seja anulado, a partir da instrução processual, com a realização da fase de saneamento.

(STJ - REsp: 780285 RR 2005/0150573-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/03/2006 p. 218)

Mantida e reafirmada por este e. Tribunal:

(...)
3. O artigo 357 do CPC exige o cumprimento de etapas obrigatórias de organização e saneamento do processo, incluindo a delimitação de questões de fato e de direito, especificação de provas e designação de audiência de instrução e julgamento, se necessária. 4. A ausência do saneamento processual e a falta de ciência e concordância das partes sobre o julgamento antecipado configuram nulidade absoluta da sentença, por violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004026-41.2019.8.14.0121 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024)

Ante o exposto, conhecendo dos recursos, de ofício
, CASSO A R. SENTENÇA DE ID. 18759209 EM TODOS OS SEUS TERMOS
e determino que o feito volte a prosseguir, na origem, com a intimação das partes ao despacho prévio à decisão de saneamento e organização do processo e sua ulterior realização.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas e prejudicadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, inclusive quanto a recalibração da verba honorária.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 09 jan. 2025.

Belém, 22/07/2025